Tribunal: STF
Processo: RE 508982
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A 
   FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.